Tribunal: TJPA
Processo: 0805064-02.2023.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805064-02.2023.8.14.0061

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

APELADO: RISALVA SILVA DA MATA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0805064-02.2023.8.14.0061

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

ADVOGADO: LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - OAB MS8125-A, CREFISA SA - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

APELANTE: RISALVA SILVA DA MATA

ADVOGADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO MENEZES GUIMARÃES

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REPETIÇÃO DE DEMANDA. IDENTIDADE SUBSTANCIAL ENTRE AÇÕES. COISA JULGADA MATERIAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra sentença que, em ação anulatória por dolo c/c obrigação de fazer e pedido de dano moral, declarou a nulidade do contrato de empréstimo consignado nº 064770026807, determinou restituição simples com compensação, condenou ao pagamento de danos morais (R$ 5.000,00) e impôs portabilidade do benefício para conta na Caixa Econômica Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a presente demanda reproduz ação anterior envolvendo as mesmas partes, causa de pedir e pedido, caracterizando coisa julgada material; (ii) estabelecer se, reconhecida a coisa julgada, deve o processo ser extinto sem resolução do mérito, restando prejudicada a análise do mérito recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgador constata que o contrato discutido (nº 064770026807, firmado em 23/01/2023) já foi objeto de outra ação proposta pela mesma autora (processo nº 0802090-89.2023.8.14.0061), com discussão sobre o mesmo contrato e os mesmos descontos, já transitada em julgado.

A repetição de demanda com identidade de partes, pedido e causa de pedir configura coisa julgada, porque a decisão anterior de mérito torna a controvérsia imutável e indiscutível, nos termos do art. 502 do CPC.

A identidade exigida pelo art. 337, § 2º, do CPC é substancial e não depende de coincidência literal dos pedidos, bastando que o bem da vida pretendido e a relação jurídica controvertida sejam os mesmos.

O acréscimo de pedido de portabilidade não afasta a identidade da lide quando formulado como providência acessória e logicamente subordinada ao pedido principal de desconstituição do contrato, pois pedidos acessórios seguem a sorte do principal e também ficam abrangidos pela coisa julgada.

O fracionamento da controvérsia contratual em múltiplas ações viola a segurança jurídica, a economia processual e a vedação ao bis in idem, razão pela qual não se admite nova demanda sobre o mesmo vínculo contratual e seus efeitos.

A coisa julgada é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição, conforme art. 337, § 5º, do CPC e orientação do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Processo extinto sem resolução do mérito.

Tese de julgamento
: 1. A reprodução de demanda sobre o mesmo contrato, com identidade substancial de partes, causa de pedir e pedido, configura coisa julgada material e impede novo julgamento de mérito. 2. Pedido acessório logicamente subordinado ao principal, como a portabilidade vinculada à alegada invalidade contratual, também se submete à coisa julgada. 3. A coisa julgada é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício, impondo a extinção do processo sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 337, §§ 1º, 2º, 3º e 5º; 485, V; 487, I; 502; 508.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PE, AC nº 0002443-47.2015.8.17.0260, Rel. Des. Demócrito Ramos Reinaldo Filho, 1ª Câmara Regional de Caruaru – 2ª Turma, j. 10/03/2022, pub. 23/03/2022; STJ, AgInt no AREsp nº 2214783/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 30/10/2023, DJe 03/11/2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e anular de ofício a sentença guerreada, julgando-se prejudicado o Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS em face da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Tucuruí que, nos autos da Ação Anulatória de Negócio Jurídico por dolo c/c obrigação de fazer e pedido de dano moral, ajuizado por RISALVA SILVA DA MATA, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Consta dos autos que a autora ajuizou a demanda alegando que foi induzida a erro ao assinar documento eletrônico junto à instituição financeira requerida, acreditando tratar-se de procedimento necessário para viabilizar o recebimento de valores retroativos de benefício previdenciário, quando, na realidade, teria sido formalizado contrato de empréstimo pessoal sob nº 064770026807.

Sustentou que jamais anuiu validamente à contratação do mútuo, afirmando vício de consentimento decorrente de erro e dolo, especialmente em razão de sua condição de pessoa com baixa escolaridade.

Aduziu que passou a sofrer descontos mensais em seu benefício previdenciário, reputados indevidos, razão pela qual requereu a declaração de nulidade do contrato, a restituição dos valores descontados, indenização por danos morais, bem como a portabilidade do benefício para conta na Caixa Econômica Federal.

A instituição financeira apresentou contestação arguindo, preliminarmente, carência de ação por ausência de interesse processual, em razão da parte autora não ter comprovado que houve cobrança indevida e, no mérito, defendeu a regularidade da contratação, afirmando que a autora celebrou voluntariamente o contrato de empréstimo pessoal, com ciência das condições pactuadas, tendo recebido o valor de R$ 3.632,96, a ser quitado em parcelas mensais, inexistindo qualquer vício de consentimento ou falha na prestação do serviço.

Audiência de instrução e julgamento realizada em 08/04/2024, conforme ID 24344522.

Sobreveio sentença (Num. 24344529), pela qual o magistrado singular, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado firmado entre as partes e, consequentemente, determinar a restituição dos valores descontados indevidamente, de forma simples, com compensação dos valores recebidos pela autora, a serem apurados em fase de cumprimento de sentença.

Condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como determinou que procedesse à portabilidade da autora para conta da Caixa Econômica Federal (Agência 0924, Conta 7805088106-0). Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Irresignada, a ré interpôs recurso de apelação (Num. 24344531/24344532), sustentando, em síntese, a validade do negócio jurídico celebrado entre as partes, com demonstração da existência do contrato nº 064770026807 e da efetiva disponibilização do valor contratado.

Defende a inexistência de vício de consentimento, erro ou dolo, bem como ausência de falha na prestação do serviço. Aponta a inexistência de ato ilícito ou dano apto a ensejar indenização por danos morais, defendendo a impossibilidade de restituição dos valores, ao argumento de que os descontos decorreram de contrato válido e regularmente celebrado.

Pugna pela reforma integral da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

A parte autora apresentou contrarrazões (Num. 24344538), pugnando pela manutenção integral da sentença, reiterando a tese de vício de consentimento, a incidência do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade objetiva da instituição financeira e a adequação da condenação imposta.

É o relatório.

VOTO

VOTO

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo comprovado.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Questão prejudicial – Reiteração de demanda sobre o mesmo contrato

Antes de ingressar na análise da regularidade da contratação e da condenação imposta na origem, impõe-se examinar questão prejudicial de ordem pública.

Conforme se extrai dos autos, o contrato discutido na presente demanda é o de nº 064770026807, firmado em 23/01/2023.

Entretanto, verifica-se a existência de outra ação ajuizada pela mesma parte autora discutindo o mesmo contrato e os mesmos descontos, qual seja o processo nº 0802090-89.2023.8.14.0061, que tramitou perante o Juizado Especial Cível da Comarca de Tucuruí.

Sobre o assunto, o Código de Processo Civil dispõe expressamente:

Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

(...)

§ 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 3º Há litispendência quando se repete ação que está em curso.

E ainda:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

No caso concreto, tratando-se de ações propostas em momentos distintos para discutir o mesmo contrato e as mesmas parcelas, resta caracterizada repetição de demanda.

A jurisprudência é firme no sentido de que não é possível fracionar a discussão contratual em múltiplas ações, sob pena de afronta à segurança jurídica e à estabilidade das decisões.

Tem-se, portanto, que a repetição de ação com identidade de partes, pedido e causa de pedir configura, no caso concreto, a coisa julgada, eis que o processo n° 0802090-89.2023.8.14.0061 já transitou em julgado, tendo sido o recurso julgado parcialmente procedente, conforme a seguir transcrito:

Diante de todo o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para 1) DETERMINAR a inexigibilidade e a cessação dos descontos referentes ao contrato impugnado nº 064770026807; 2) CONDENAR o recorrido a restituição em dobro dos descontos questionados, com acréscimo de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, ambos a contar da data de cada desconto (súmulas nº 43 e 54 do STJ); e 3) INDENIZAR a título de danos morais a parte autora no valor de R$3.000,00 (três mil reais), acrescido de correção monetária pelo IPCA a contar da data desta decisão e juros de mora de 1% ao mês a contar do primeiro desconto. A partir da vigência da Lei nº 14.905 de 2024 aplica-se o IPCA para correção monetária a taxa Selic para os juros de mora, deduzido o IPCA. Deferida a compensação corrigida monetariamente. Deferido o benefício da gratuidade da justiça, dispensando o preparo recursal. (ID 26104552 - Pág. 3 – autos do processo nº 0802090-89.2023.8.14.0061 – Tuma Recursal).

Nos termos do art. 502 do CPC, denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso, circunstância que se verifica no caso concreto.

A parte autora, em sua inicial, sustenta que não haveria coisa julgada (ou litispendência), sob o argumento de que os pedidos formulados nas ações seriam distintos. Inclui em seus pedidos, a determinação de que seja realizada a portabilidade para a instituição bancária de sua preferência, sob pena de multa.

Tal tese, contudo, não merece prosperar.

A identidade prevista no art. 337, §2º, do CPC não exige coincidência literal ou redacional dos pedidos. Exige, sim, identidade substancial da relação jurídica material controvertida.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA.
ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO DA CAUSA DE PEDIR. INADMISSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. CONFIGURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DOS FATOS ANTERIORMENTE APRECIADOS POR MEIO DE NOVA DEMANDA.
APELO NÃO PROVIDO. 1. Se já houve pronunciamento judicial com trânsito em julgado, com identidade de partes, de pedido e de causa de pedir, a questão posta não mais pode ser discutida, visto que existente coisa julgada. 2. A alteração do fundamento da causa de pedir (modificação ou alteração da carga horária informada na primeira ação) não tem o condão de descaracterizar a identidade de pedidos ou de causa de pedir para efeito da formação da coisa julgada, pois bastaria à autora, a cada decisão, modificar o fundamento da causa de pedir. 3. Incidência, na hipótese, do art. 508 do CPC de 2015. 4. Recurso improvido.

(TJ-PE - AC: 00024434720158170260, Relator.: Democrito Ramos Reinaldo Filho, Data de Julgamento: 10/03/2022, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 2ª Turma, Data de Publicação: 23/03/2022)

No caso concreto, em ambas as ações as partes são as mesmas, o contrato é o mesmo, a causa de pedir é a alegada inexistência ou invalidade da contratação. O escopo da ação pretendido é a desconstituição do contrato e a reparação decorrente.

Cumpre esclarecer, ainda, que o pedido de portabilidade não ostenta natureza autônoma apta a afastar a identidade das demandas. Da análise da petição inicial verifica-se que a portabilidade foi formulada como consequência direta da alegada invalidade do contrato e da suposta irregularidade dos descontos, não possuindo causa de pedir própria ou fundamento jurídico independente.

Não se trata de exercício isolado do direito potestativo de escolha da instituição financeira, mas de providência acessória vinculada à desconstituição do vínculo contratual impugnado.

Assim, sendo o pedido de portabilidade logicamente subordinado ao reconhecimento da nulidade do contrato nº 064770026807, também ele se encontra abrangido pela coisa julgada, pois os pedidos acessórios seguem a sorte do principal.

Não se admite o fracionamento da controvérsia contratual em múltiplas demandas, discutindo-se, em uma ação, a validade do contrato e em outra, os descontos, em outra, os danos morais, todos decorrentes do mesmo fato jurídico. Ora, pensar de forma divergente resulta em estimular a litigância predatória.

A coisa julgada incide sobre a relação jurídica material discutida, e não sobre a mera redação formal do pedido.

Portanto, ainda que haja pequena variação formal na formulação dos pedidos, permanece íntegra a identidade substancial da lide.

Importa destacar que a litispendência e a coisa julgada são matérias de ordem pública.

O art. 337, § 5º, do CPC estabelece: “Excetuadas a convenção de arbitragem e a incompetência relativa, o juiz conhecerá de ofício das matérias enumeradas neste artigo.”

Entre as matérias enumeradas no art. 337 estão, expressamente, a litispendência e a coisa julgada.

Assim, ainda que não suscitada pela parte, pode – e deve – o julgador reconhecer de ofício a repetição de demanda.

A jurisprudência do STJ também é pacífica:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVADA. 1. Violação ao artigo 1 .022 do CPC/15 não configurada. Acórdão estadual que enfrentou os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissões. Precedentes. 2. Segundo o entendimento jurisprudencial adotado por esta Colenda Corte, "as condições da ação e os pressupostos processuais, tais como a coisa julgada, são matérias de ordem pública, podendo ser suscitadas a qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não transitada em julgado a sentença de mérito" (AgInt no AREsp n. 403.952/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/3/2018, DJe de 26/3/2018.) Incidência da Súmula 83/STJ . 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2214783 GO 2022/0299804-1, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 30/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2023)

Portanto, trata-se de questão que não depende de provocação da parte recorrente.

Configurada a repetição de demanda sobre o mesmo contrato nº 064770026807, não se pode admitir o prosseguimento do feito com julgamento de mérito, sob pena de afronta aos princípios da segurança jurídica, da economia processual, da vedação ao bis in idem, bem como da estabilidade das relações jurídicas.

Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da coisa julgada, com a consequente extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC.

EX POSITIS, reconheço, de ofício, a existência de coisa julgada em relação ao contrato nº 064770026807 e, por conseguinte, julgo prejudicada a análise do mérito recursal, reformando a sentença para extinguir o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 04/04/2026